Tribunal: TJBA
Processo: 8066533-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8066533-13.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8000611-47.2024.8.05.0004 PACIENTE: IGOR SANTOS E SANTOS IMPETRANTE: LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CP). EXAME DA AUTORIA DELITIVA. INCABÍVEL. VIA INADEQUADA PARA APROFUNDMENTO DO TEMA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PRAZO IRRAZOÁVEL E DESPROPORCINAL PARA O SENTENCIAMENTO. VARA COM ALTA DEMANDA DE RÉUS PRESOS. CUSTÓDIA PREVENTIVA REAVALIADA PERIODICAMENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado por Lorenzo Matos de Santana Nogueira em favor de Igor Santos e Santos, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Alagoinhas, em razão da prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), com alegação de ausência de provas de autoria e excesso de prazo da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento da vítima e a fragilidade da prova autorizam o relaxamento da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a duração da custódia caracteriza excesso de prazo capaz de configurar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da autoria delitiva e da robustez probatória exige dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores. 4. A custódia cautelar do Paciente foi sucessivamente reavaliada e mantida, com andamento processual contínuo, inclusive com realização de audiência de instrução, apresentação de alegações finais e conclusão para sentença. 5. A aferição do excesso de prazo deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando ilegalidade quando ausente desídia injustificada da autoridade judicial. 6. A alta demanda da Vara com competência plena e grande número de réus presos justifica eventual lapso entre a conclusão do feito e a prolação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A impugnação à prova de autoria exige dilação probatória, sendo inviável sua análise na via do habeas corpus. 2. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva demanda a demonstração de desídia injustificada do juízo, não verificada quando há andamento regular do feito e reavaliação periódica da medida cautelar. 3. A existência de acúmulo processual em Vara com alta concentração de réus presos é fator relevante para relativizar o prazo entre a conclusão e a prolação da sentença, afastando a ilegalidade da custódia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 319, 403, § 3º, e 563; CP, art. 157, § 2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.031.232/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJEN 14/10/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.024.925/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJEN 01/10/2025. STJ, Súmula 52. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8066533-13.2025.8.05.0000, da comarca de Alagoinhas, em que figura como paciente Igor Santos e Santos e impetrante o advogado Lorenzo Matos de Santana Nogueira. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar o habeas corpus, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS Nº 8066533-13.2025.8.05.0000